Tribunal: TJDFT
Processo: 0702806-26.2018.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CARACTERIZADA. TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO. JUROS MORATÓRIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SISTEMA ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO E CUSTÓDIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Considera-se omisso o acórdão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de recursos repetitivos aplicável ao caso sob julgamento.
2. Os juros de mora são consequência legal da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados de ofício.
3. A taxa a que se refere o art. 406 do Código Civil para fixação dos juros moratórios, quando não forem convencionados pelos contratantes, é a do Sistema Especial de Liquidação e Custódia.
4. Embargos de declaração providos.